Tribunal: TJPA
Processo: 0803861-13.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803861-13.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INFANTE

DIAGNOSTICADO COM ORQUIDOPEXIA BILATERAL (TESTÍCULO NÃO-DESCIDO).
TRATAMENTO DE SAÚDE
. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira a providenciarem a realização do procedimento cirúrgico para tratar o diagnóstico de orquidopexia bilateral (testículo não-descido);

II-

A saúde se constitui em um bem jurídico constitucionalmente tutelado, incumbindo ao poder público formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir o acesso universal e igualitário à assistência médica;

III – O direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

IV - Recurso de apelação conhecido e improvido;

V -
Sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito dias
do mês de abril do ano de dois mil e vinte e
quatro
.

Belém,
08
de abril de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira que, nos autos da Ação Civil Pública com preceito cominatório de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
acolheu os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Diante do exposto, confirmo os efeitos da tutela antecipada outrora deferida e julgo procedente o pleito autoral para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA na obrigação de fazer descrita na inicial, qual seja, custearem o tratamento médico especializado, inclusive realização de procedimento cirúrgico para tratar diagnóstico de orquidopexia bilateral (testículo não-descido), em favor do(a) paciente JOÃO MIGUEL DE SOUZA COIMBRA, enquanto houver necessidade e recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 60 (sessenta) dias multa.

Na mencionada ação (id nº
16069513 - Pág. 1
), o Ministério Público narrou que a criança João Miguel de Souza Coimbra foi diagnosticada com Orquidopexia Bilateral (testículo não-descido), e a mãe do infante buscou a Secretaria Municipal de Saúde objetivando a realização do procedimento, contudo, ainda não tinha ocorrido o agendamento.

Aduziu, em síntese, que a referida criança necessitava, com urgência, ser submetido a cirurgia para tratar o seu quadro de orquidopexia bilateral (testículo não-descido), com o fito de evitar o agravamento de seu quadro de saúde.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
16069565 - Pág. 1
).

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
16069593 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, o Município de Altamira interpôs recurso de Apelação (id nº
16069595 - Pág. 1
).

Nas razões recursais do apelo interposto pelo Município de Altamira, o patrono do apelante aduz que cumpriu todas as obrigações, quanto ao atendimento e encaminhamento do paciente para a realização do tratamento em Hospital especializado, logo, tomou todas as providencias possíveis, onde por meio da CRM foi dada a entrada na autorização de internação hospitalar no dia 03/03/2022, onde foi feito o cadastro através do sistema SER sobre a gerencia do Estado do Pará, e aguarda em fila de cirurgia eletiva a convocação para a realização de procedimento cirúrgico.

Assevera que
o Município é ilegítimo para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que não é de sua competência atender casos que demandem alta complexidade.

Alega que devem ser
observadas as regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF, com responsabilização do Estado do Pará no caso concreto de atendimento da demanda do Apelado.

Sustenta que
a Secretaria Municipal de Saúde de Altamira - SESMA não tem acesso à regulação estadual, relativa aos leitos para tratamento de pacientes classificados como sendo de média e alta complexidade, restando assim impossibilitado de cumprir, de forma direta, as decisões judiciais cujo objeto seja a internação de pacientes nas unidades de saúde sob gerência e total administração do Sistema Estadual de Regulação (SER).

Destaca que
o Município não está habilitado no Ministério da Saúde como GESTÃO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL (GPSM), mas sim, na GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA (GPAB), cuja responsabilidade se limita as ações da Atenção Básica de baixa complexidade, e isso exclui o atendimento de saúde de média e alta complexidade, como também qualquer gerencia sobre o sistema de TFD (tratamento fora do domicílio).

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
16069604 - Pág. 1
).

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id. nº
16156907 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou parecer (id. nº
17255494 - Pág. 1
) ratificando as contrarrazões, visando o improvimento do recurso de Apelação e a confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira a providenciarem a realização do procedimento cirúrgico para tratar o diagnóstico de orquidopexia bilateral (testículo não-descido).

Inicialmente, ressalto que

a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006).

No caso em análise, o apelado
trouxe aos autos documentos que comprovam que o infante precisava urgentemente do tratamento médico especializado, inclusive com a realização de procedimento cirúrgico para tratar o diagnóstico de orquidopexia bilateral (testículo não-descido).

Outrossim, em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, é desnecessário discutir sobre os riscos que a demora na análise do pedido poderia gerar à referida pessoa, acertando o juízo de 1º grau ao conceder a tutela de urgência.

Ademais, percebe-se que o sistema público de saúde tem o dever de fornecer a todos os cidadãos - de forma igualitária - medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, tendo em vista que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA.

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA

282/STF.

REEXAME

DO

CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
6.

O STJ possui jurisprudência firme e

consolidada

de

que a responsabilidade

em

matéria

de

saúde,

aqui

traduzida

pela distribuição

gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é

dever

do

Estado,

no

qual

são compreendidos aí todos os entes federativos:

"o

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade

solidária

da União, Estados-membros e Municípios, de

modo

que

qualquer

dessas entidades têm legitimidade ad causam para

figurar

no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp

771.537/RJ,

Rel.

Min.

Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005).
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis.

(REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.
3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4.

Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem,

isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar.
1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICO, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DO FORNECIMENTO MENSAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.IMPROVIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 - O paciente foi diagnosticado com a doença progressiva Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), sendo necessário para o seu tratamento o fornecimento dos fármacos “PIRFENIDONA E NINTEDANIBE” que aduz ser capaz de impactar na sobrevida e qualidade de vida da autora.

2 - A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide.

3. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida

4- Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807744-80.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/03/2023)

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade.
Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais.

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

O Município de Altamira arguiu que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide. Entretanto, a referida alegação não merece acolhimento, porque as questões relacionadas a saúde são de responsabilidade do Estado em seu sentido global, amplo e irrestrito, abrangendo todos os Entes Federados, como a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Por conseguinte, não há que existir divisão de atribuições quando o assunto está relacionado a um dever do Estado,
lato sensu
, garantido pela própria Constituição Federal, conforme se verifica no artigo 196, que assim prevê:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

Nesse sentido, no RE 855.178 (Tema 793), o colendo STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Desse modo, o Ente Municipal não pode eximir-se de responder pelo pedido requerido pelo autor da ação, visto que é um dever seu proteger, defender e cuidar da saúde de seus cidadãos.

O dever dos Entes Públicos se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, a qual tem como objetivo garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
26
de
março
de 202
4
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/04/2024